Tribunal: TJMT
Processo: 1006643-33.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006643-33.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 030.687.411-30 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada.

2. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.
Não caracteriza omissão passível por Embargos de Declaração a não análise ou análise equivocada de
jurisprudência.

3. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

4. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1006643-33.2023.8.11.0045

Embargante:
EDINA MARIA DOS SANTOS

Embargado:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 218831651/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 217860650/PJe2. Sustentou que

o acórdão
foi
contraditório
e omisso, pois houve sucessivas prorrogações do contrato temporário, desvirtuando
-o
, conforme Tema 551 do STF
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada,
como
, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

E
m análise do acórdão embargado, não se verifica nenhum descompasso
na
fundamentação
e entre ela e a parte
dispositiva.

Vale ressaltar que a alegação de que o acórdão é contraditório
porque não
está
de acordo com as
informações dos autos não se
enquadra
na hipótese de contradição ou de qualquer outro vício.

Omissão

Por sua vez, a
omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa e em exame ao teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada, pois
não caracteriza vício sanável por
Embargos de Declaração
a alegada não análise ou análise equivocada de
jurisprudência.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017);

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto,
como já explicitado,
verifica-se que a pretensão
da
parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024